Tribunal: CARF
Processo: 13055.720073/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13055.720073/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.230 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ROGERIO STEIL MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. RENDIMENTOS DE
ALUGUÉIS. BENS COMUNS.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar.
Reconhecimento do direito à declaração dos rendimentos de aluguéis na
proporção de cinquenta por cento para cada cônjuge, através de prova do
regime de casamento adotado e/ou da propriedade em comum do bem produtor
dos rendimentos em sede recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13055.720073/2013-51
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.230 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13055.720073/2013-51

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 44 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 34 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 3 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica e de Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa
Fìsica - Dimob.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2012 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 04/08.
...
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 50.195,46, compensado o
imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$
5.636,78 e a Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física -
Dimob, no valor de R$ 21.151,80.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02, alegando, em síntese que:
Os valores considerados omitidos foram totalmente lançados e declarados pelo
contribuinte e sua esposa, na proporção de 50% para cada um.
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física - Dimob
Esses valores foram declarados na proporção de 50% na declaração retificadora no 1, de
17.02.2013;
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Os rendimentos foram incluídos na declaração de ajuste anual do cônjuge, Nilva Mayer
Martins, CPF 657.894.400-10;
Em face do exposto, requer o acolhimento da impugnação apresentada e o cancelamento
do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
Ementa:
IRPF. RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. BENS COMUNS. Para ter direito à
declaração dos rendimentos de aluguéis na proporção de cinqüenta por cento para cada
cônjuge, deve haver prova do regime de casamento adotado e/ou da propriedade em
comum do bem produtor dos rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/02/2014 (e-fls. 41), o sujeito
passivo interpôs, em 18/03/2014 (e-fl. 44), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.230 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13055.720073/2013-51

decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos de aluguéis de bem
comum podem ser declarados por um dos cônjuges ou pela metade em cada declaração
individual, que a data do Registro de seu Casamento é de 01/10/1987, em regime parcial de bens,
e todos os bens geradores da renda em questão foram adquiridos já na constância do matrimônio.
Junta documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no
valor de R$ 50.195,46, compensado o imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos
omitidos, no valor de R$ 5.636,78 e a Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de
Pessoa Física - Dimob, no valor de R$ 21.151,80.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas (e-fls. 46/65) apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se de
Certidões de Registro de Imóveis, Comprovantes de Rendimentos, Declarações de locatários,
Projetos e Certidão de Casamento, todos envolvendo os imóveis geradores da renda sob
apreciação na lide.
Quanto aos rendimentos provenientes de bens de cônjuges, destaque-se que O
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, dispõe que na constância
da sociedade conjugal cada cônjuge terá seus rendimentos tributados na forma por ele disposta
em seu artigo 6o, in verbis:
RIR/99
Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges. (grifei)
Da mesma forma, dispõe a IN SRF no 15, de 06/02/2001, em seu art. 4o:
Rendimentos comuns
Art. 4o Os rendimentos comuns produzidos por bens ou direitos, cuja propriedade seja
em condomínio ou decorra do regime de casamento, são tributados da seguinte forma:
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.230 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13055.720073/2013-51

I - na propriedade em condomínio, a tributação é proporcional à participação de cada
condômino;
II - na propriedade em comunhão decorrente de sociedade conjugal, inclusive no caso
de contribuinte separado de fato, a tributação, em nome de cada cônjuge, incide sobre
cinqüenta por cento do total dos rendimentos comuns;
III - na propriedade em condomínio decorrente da união estável, a tributação incide
sobre cinqüenta por cento do total dos rendimentos relativos aos bens possuídos em
condomínio, em nome de cada convivente, salvo estipulação contrária em contrato
escrito.
Parágrafo único. No caso do inciso II, os rendimentos são, opcionalmente, tributados
pelo total, em nome de um dos cônjuges. (Grifei)
Pertinente ainda a apreciação aos destaques abaixo colacionados, extraídos do
voto da Decisão guerreada, para esclarecimento e análise do recurso à querela:
...
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e Omissão de Rendimentos
de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física – Dimob
Em relação aos lançamentos de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e
de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, o Impugnante alega
que foram totalmente lançados e declarados por ele e por sua esposa, na proporção de
50% para cada um.
De fato, a consulta às declarações de ajuste anual do casal demonstra que as alegações
são procedentes. (ora grifado)
...
Entretanto, para o caso em questão não houve apresentação de provas da propriedade
em comunhão decorrente de sociedade conjugal nem da propriedade dos bens em
condomínio. (ora grifado)
A Certidão de Casamento apresentada, fl. 19, informa que o regime de casamento
adotado é o da comunhão parcial de bens e não foram apresentados outros documentos
relativos aos bens produtores dos rendimentos.
...
Junto a sua peça recursal apresenta o interessado as provas materiais de que os
imóveis geradores da renda sob apreciação foram todos integrados ao patrimônio do casal após
seu casamento, em regime parcial de bens, portanto suprindo satisfatoriamente a falta de provas
questionada pela Primeira Instância nesse sentido e trazendo a possibilidade de reconhecimento
da pertinência dos argumentos de sua defesa para afastamento do lançamento por omissão de
rendimentos.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.230 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13055.720073/2013-51

Fl. 73
DF CARF MF
Original